Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705955-81.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 28617319 e 28617321, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, e inadmitiu os apelos constitucionais manejados por CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA – ME, respectivamente, situação última que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 47458984 - p. 4/23), não conheceu do agravo em recurso especial interposto por CIM Construtora e Incorporadora Moradia LTDA – ME, nem do apelo especial aviado pelo Distrito Federal. O STF, por sua vez (ID 47458985), negou seguimento ao apelo extremo do DISTRITO FEDERAL, considerando a consonância entre a tese recursal e o decidido no ARE 1.216.078 (Tema 1.062), julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para aplicação do disposto no artigo 1.030, incisos I a III, do CPC, no que tange ao recurso da parte agravante, e ao que dispõe o precedente acima mencionado. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJ-e de 26/9/2019). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 23627818): DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE SENTENÇA. EXTRA PETITA.VALOR DA CAUSA. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. APLICAÇÃO DA SELIC. 1. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. 2. De acordo com o art. 292 do CPC, o valor da causa deve coincidir com o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor. 3. Com a LC 943/2018, os encargos dos créditos distritais, que eram atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), atualmente sofrem correção apenas pela SELIC. 4. Nosso ordenamento jurídico permite, excepcionalmente, a retroatividade da lei desde que não viole o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e os direitos adquiridos e desde que a retroatividade esteja prevista de modo expresso, requisitos atendidos pela Lei Complementar em referência. 5. Recurso da autora parcialmente provido e apelação do Distrito Federal não provida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário de ID 26977032 à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014